Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708024-61.2020.8.07.0015 APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, NOVAIR CARNEIRO DA SILVA, WESLEY DOS SANTOS SILVA, WELTON DOS SANTOS SILVA, JORGIANA DOS SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que comprovem, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 23552356), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator